Tribunal: TCU
Processo: 036.702/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 755812, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 755812, função null, que teve como objeto Fortalecer o turismo gastronômico, contribuindo para consolidar a estratégia de diferenciação da oferta turística nacional por meio da gastronomia. (no da TCE no sistema: 1857/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3500/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 036.702/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira das Entidades e Empresas de Gastronomia, Hospedagem e Turismo (03.636.552/0001-89); Nelson de Abreu Pinto (XXX.789.868-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.